Tribunal: STF
Processo: HC 188049
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, HC 574.422, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT DENEGADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, admite-se como fundamento idôneo ao agravamento do regime prisional a quantidade de droga apreendida, a qual, no caso, segundo o boletim de ocorrência, tratou-se de 252 invólucros contendo 465g de cocaína, 770 invólucros contendo 577g de crack e 48 invólucros de lança-perfume.
    3. Agravo regimental improvido”
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “252 invólucros contendo 465g de cocaína, 770 invólucros contendo 577g de crack e 48 invólucros de lança-perfume”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem. Contudo, não obteve êxito.
    Contra esse decisum, foi manejado novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem.
    Ato contínuo, a defesa interpôs agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.
    Sobreveio a presente impetração, na qual se aponta constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime prisional fechado.
    Argumenta que “a fundamentação não encontra respaldo legal, uma vez que a quantidade/variedade de substância entorpecente apreendida não é circunstância elencada em lei como determinante do estabelecimento do regime prisional mais gravoso para o início do cumprimento da pena”.
    Prossegue defendendo que “a quantidade e a variedade de Drogas não justificaram a elevação da pena pena-base acima do mínimo legal” e, portanto, “esses elementos não podem, posteriormente, no momento da fixação do regime prisional, ser considerados negativamente para embasar a aplicação de regime prisional mais severo”.
    Por fim, conclui que “a fundamentação não é idônea pois as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao paciente na primeira fase da dosimetria e a lei de Drogas não previu que a quantidade e a variedade de Drogas é fator que o magistrado deve considerar para, por si só, justificar a fixação de regime prisional mais severo”.
    Ao final, formula pedido, nos seguintes termos:
    “Ante o exposto, como o constrangimento é manifesto e contraria entendimento consolidado desta Corte (súmula nº 719), requeiro, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para fixar o regime inicial aberto. Caso este Habeas Corpus não seja conhecido, requer-se a concessão da ordem de ofício”.
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “Alega o agravante que a quantidade de droga não constitui fundamento idôneo para o agravamento do regime prisional, se consideradas as peculiaridades do caso concreto, podendo tal fundamento somente ser utilizado na fixação da pena. Diz ainda que a quantidade de crack e cocaína encontradas foi pequena e que o lança perfume não é considerado uma droga, mas sim insumo para o preparo de outros entorpecentes. 
    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 96/99): 
    ‘No caso, a impetrante requer o abrandamento do regime prisional, sob o argumento de que não houve fundamentação idônea para fixação do regime mais gravoso. 
    O Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o habeas corpus de origem sob a seguinte fundamentação (fls. 49/52): 
    ‘Depreende-se dos autos que, em sentença regular proferida pela 2ª Vara Criminal da comarca de Judiaí/SP, o paciente foi condenado à pena de quatro anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de quatrocentos dias-multa, no valor unitário base, ante a prática do delito previsto no artigo 33, caput, combinado com o parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. 
    A combativa defesa pretende, por meio do presente, nada menos do que a modificação do regime inicial fixado. 
    A presente impetração deve ser indeferida, tendo em vista que a matéria suscitada no presente writ, ao contrário do alegado pela douta defesa, deve ser examinada em recursos diversos, tal como Apelação. 
    Em que pese as alegações apresentadas pela defesa, não se pode conhecer do pedido, visto que o presente remédio heroico não é o meio idôneo para análise do mérito de modificação de regime, cabendo para tanto, recurso específico, nos termos legais. Nesse sentido: 
    [...] 
    Eis que, o habeas-corpus não é o instrumento adequado para analisar situações como a do caso em tela, e não deve ser usado como solução para todos os males, não podendo, assim, fazer às vezes de recurso específico. Muito menos adiantar o julgamento do mesmo. 
    Importante ressaltar que o habeas corpus não pode ser utilizado como mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de evidente constrangimento ilegal, condizente com o direito de locomoção do paciente, o que não é o caso dos autos, pois não pode o paciente impetrar habeas corpus para discutir matéria cujo exame não lhe é cabível. 
    Ainda, vale trazer à baila a ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...] 
    Outrossim, para analisar o presente caso é necessário o estabelecimento do contraditório e o exame aprofundado das circunstâncias do caso concreto, o que não é cabível em sede de habeas corpus. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, INDEFIRO, in limine, o processamento da presente impetração com base no artigo 663 do Código de Processo Penal e no artigo 248 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.’
    Como se vê, o Tribunal de Justiça entendeu que o habeas corpus não é o recurso cabível para análise do pedido de abrandamento do regime prisional. 
    No caso, verifica-se que a sentença transitou em julgado em 26/10/2017 para a defesa e em 30/10/2017 para a acusação, conforme consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, não tendo sido interposto recurso de apelação, instrumento que seria cabível para análise dessa matéria. 
    Não obstante, embora a matéria não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, o que, a princípio, impediria a análise diretamente por esta Corte, diante de flagrante ilegalidade é possível que esse óbice seja superado, o que ora passo a analisar. 
    Quanto à fixação do regime prisional, assim constou da sentença (fl. 36): 
    Para a fixação do regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade (regime semiaberto), considerei as circunstâncias do crime (que envolveu grande quantidade e variedade de substâncias entorpecentes), o que recomenda a imposição do regime intermediário. 
    Nota-se que o regime mais gravoso, no caso o semiaberto, foi fixado com base na quantidade de droga apreendida, que no caso tratou-se de 770 porções de crack, 252 porções de cocaína em pó e 48 frascos de lança-perfume. 
    Quanto ao tema, a jurisprudência da Sexta Turma entende que a quantidade e natureza da droga apreendida constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime prisional. Nesse sentido: 
    (…)
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. 
    Publique-se. 
    Intimem-se ’
    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos pois em consonância com a jurisprudência desta Core Superior. 
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte admite como fundamento idôneo ao agravamento do regime prisional a quantidade de droga apreendida, a qual, no caso, segundo o boletim de ocorrência (fl. 9) tratou-se de 252 invólucros contendo 465g de cocaína, 770 invólucros contendo 577g de crack e 48 invólucros de lança-perfume. A propósito: 
    (…)
    Nesse contexto, mesmo se considerada a quantidade de entorpecentes apontada pelo agravante (peso líquido, descontadas as embalagens: item 1, 175g de cocaína na forma de crack; item 2, 114,5g de cocaína em pó), tal também justificaria o regime prisional mais gravoso. 
    Assim, considerando que o agravante não apresentou qualquer elemento capaz de alterar a conclusão do julgado, mantenho o posicionamento firmado na decisão agravada. 
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental”.
    Consoante se depreende da fundamentação do Tribunal a quo, o regime inicial de cumprimento de pena foi fixado com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e natureza das drogas apreendidas. 
    Com efeito, vale ressaltar que esta corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, mercê das circunstâncias do caso concreto. Nessa linha, in verbis: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA.1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sendo ‘possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso mercê da gravidade concreta do delito’ (HC 156.955-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, Dje de 06.9.2018). Precedentes.3. Além de facultativa a realização de reconhecimento pessoal, na espécie, a aludida diligência realizada em fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora Agravante. Precedentes.4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 158.659-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/11/2018)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO E DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na seara do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. Precedentes.2. As particularidades do caso concreto, invocadas para qualificar as circunstâncias judiciais, constituem fundamentação idônea para a exasperação da pena, notadamente no que diz respeito à culpabilidade do agente, pois “a quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ele exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal, não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal” (RHC 125.478-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal.4. Para divergir do aresto impugnado, notadamente acerca da dosimetria da pena e da adequação do regime fixado para cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame dos fatos e provas carreados aos autos, providência incompatível com esta via processual.5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento”. (HC 149.439 ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 28/11/2018)
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, §2º, I, NA FORMA DO ART. 71, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. LEGALIDADE. RESPALDO NO ART. 33, §3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA DESFAVORÁVEL. AVALIAÇÃO DAS TRÊS FASES DA DOSIMETRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.1. É possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado.2. Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base.3. Recurso desprovido”. (RHC 138.936, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/3/2018)
    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo destacou que “o regime mais gravoso, no caso o semiaberto, foi fixado com base na quantidade de droga apreendida, que no caso tratou-se de 770 porções de crack, 252 porções de cocaína em pó e 48 frascos de lança-perfume. Quanto ao tema, a jurisprudência da Sexta Turma entende que a quantidade e natureza da droga apreendida constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime prisional”.
    Com efeito, a decisão da Corte Superior não diverge da posição do Supremo Tribunal Federal, porquanto esta Corte sufraga o entendimento no sentido da idoneidade da utilização da quantidade e natureza da droga como vetor para fixação do regime mais gravoso de cumprimento de pena. Nessa linha, in verbis:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUESTÃO NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INDICAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. As questões postas na presente impetração quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não foram objeto de exame pela autoridade coatora. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando pela decisão impugnada no habeas corpus não se tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. 2. A conclusão sobre a natureza e a quantidade do entorpecente (112,49 g de maconha e 21,85 g de cocaína) é suficiente para fixação do regime inicial semiaberto para o Paciente, harmonizando-se com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC 133.308, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 22/04/2016) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE COMO “MULA”. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. EXAME DA CONDUTA DO AGENTE. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. I - Embora a mera atuação de agente no transporte de droga em atividade correspondente à função de “mula” não configure, de modo automático, sua adesão estável e permanente à estrutura de organização criminosa, ficou demonstrado pelo Tribunal a quo o envolvimento do paciente com organização criminosa. II – No caso concreto, para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo TRF da 3ª Região, faz-se necessário o revolvimento no conjunto fático-probatório, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. III – É possível a fixação de regime prisional mais gravoso em razão da natureza e da quantidade de entorpecentes apreendidos. Precedentes. IV – Recurso desprovido.” (RHC 136.511, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/2016)
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da inadmissibilidade de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). Da mesma forma, a jurisprudência do STF não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (v.g, RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Hipótese em que o regime prisional mais severo foi justificado pelas instâncias de origem com base em dados objetivos da causa, em especial a variedade e a quantidade das drogas objeto do delito (55 invólucros e 5 tijolos de maconha; 70 papelotes e 4 porções de cocaína; 63 pedras e 6 porções de crack). 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 137.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017)
    Destarte, impende considerar que, in casu, não se olvidou do enunciado 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:
    “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”
    Demais disso, cumpre ressaltar que eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)
    Por fim, vale destacar que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente